Tribunal: STF
Processo: HC 242843
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a cumprir uma pena de trinta anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a pagar quatrocentos e oitenta dias-multa, no piso, por infração, em concurso material, ao artigo 2º, § 2º, § 3º e § 4º, inciso II, c/c o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/2013, e ao artigo 333, parágrafo único, c/c o artigo 327, ambos do Código Penal, sentença confirmada no julgamento da apelação pelo Tribunal local.



    Impetrado habeas corpus no STJ, o Ministro Relator não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para reduzir o quantum de aumento das penas-bases, fixando a pena do paciente em 26 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 384 dias-multa.



    Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Ministro Relator.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de rever a dosimetria das penas impostas, a fim de aumentar o quantum de redução das penas-bases, fixando-as no mínimo legal, ou na mesma quantidade aplicada aos corréus. 



    Sustenta-se, ainda, a ocorrência de litispendência no processo nº 0002529-47.2013.8.26.0483, pois se trataria dos mesmos fatos já julgados no presente caso.



    Requer-se, ao final:



    “Ante ao retro-sumulado, aguarda o mesmo com escólio nas normas constitucionais, regimental e ordinária mencionadas, além de embasados nas decisões desta corte, seja recebido o presente HABEAS CORPUS como consequência do provimento do writ, e em sede de liminar, ante a necessidade do afastamento imediato do constrangimento ilegal, concedendo ao Paciente DANIEL VINICIUS CANONICO, o redimensionamento da pena base, NO MINIMO LEGAL OU QUE SEJA EQUIPARADA A PENA DOS CORREUS COM RELAÇÃO A CORRUPÇÃO ATIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, conforme HC STJ N.575.501-SP, HC STJ N. 584.838-SP, AgRg no Agravo em Recurso Especial N. 1868333-SP (2021/0095983-1), do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, tendo em vista o descumprimento do Princípio da Proporcionalidade e o Princípio da Individualização da Pena, bem como seja aplicado por analogia o artigo 580 do Código de Processo Penal em razão das condições fático processual serem idênticas consoante ao que fora exposto, sob a égide do Princípio da Isonomia. Por ser medida de justiça!. 



    Requer ainda o reconhecimento da listispendência no processo tela tendo em vista o processo de numero 0002529-47.2013.8.26.0483, sendo os mesmos fatos com relação a lei 12.850/2013.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do CPP. 



    Na hipótese dos autos, o embargante não comprovou a existência de omissão no julgado. Seus argumentos demonstram tão somente o inconformismo com o resultado do julgamento. 



    Conforme asseverado na decisão embargada, a pena foi aplicada com o mesmo critério adotado para o corréu Eric Oliveira Farias no HC n. 575.701/SP, visto que a fundamentação apresentada para ambos os réus foi idêntica, salvo quanto aos antecedentes, os quais foram considerados negativos em relação ao ora agravante. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (doc. 92).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente